Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO ÚNICA. DIREITO INTRANSPONÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer visando fornecimento de medicamento, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. 1.1. O requerido busca em seu recurso a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação relativa ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. No caso em análise, o falecimento da parte autora ensejou, como consequência, a perda superveniente do interesse processual relacionado ao único pedido formulado no processo, consistente no fornecimento de medicamento necessário ao restabelecimento de sua saúde. 2.1. Ou seja, sendo o direito pleiteado de natureza intransmissível, porquanto restrito ao fornecimento de medicamento para tratamento em vida da parte autora, inviável a sua transmissão aos herdeiros. 2.2. Assim, ajuizada a ação, ao perder ela a razão de existir por fato superveniente a sua propositura - como a morte de uma das partes -, deve a parte que deu causa ao surgimento da demanda arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência.
3. Na hipótese dos autos, evidenciou-se que a parte ré restou obrigada a fornecer o medicamento pleiteado pela autora na inicial, conforme decisão proferida em caráter liminar, mas, por ocasião de seu óbito, tornou-se desnecessário e inútil o fornecimento, fato reconhecido pela própria parte autora ao requerer a extinção do feito sem resolução do mérito. 3.1. Desta feita, extrai-se que, em decorrência da negativa de cobertura da medicação pelo plano de saúde, houve a necessidade de a autora ajuizar a demanda, devendo recair sobre o plano de saúde a causa pelo ajuizamento da demanda em curso, conforme estabelecido pela sentença recorrida. 3.2. Precedente: “se a apelante, operadora de plano de saúde, deu causa ao ajuizamento da ação, ao recusar o custeio de medicação vindicada pelo beneficiário para tratamento de um quadro de leucemia, deve arcar com as despesas processuais, se observada a perda superveniente do objeto do feito, por força do falecimento do autor no curso da demanda.” (07365756420188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019.)”
4. Recurso não provido.